Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-85.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ADQUIRENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA 585 DO STJ. DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DA MULTA, CONFORME ART. 134 DO CTB. NOME DA AUTORA LANÇADO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIADADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a instituição financeira, Banco Pan S.A, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; b) determinar que o DETRAN promova o cancelamento de taxas, multa, licenciamento e qualquer cobrança no nome de Marluce da Costa Figueiredo, sobre o veículo VW/GOL TL MB, ano/modelo 2014/2015, cor: preta, placa: QBF-7776, Renavam 01012431, Flex, a partir de 07.08.2015, para o senhor Jamerson Ferreira da Silva, CPF: 056.023.621-26; c) determinar que o Estado de Mato Grosso proceda ao cancelamento da inscrição da autora na dívida ativa, devendo todos os débitos a partir da data de 07.08.2015, referente ao veículo VW/Gol TL MB, ano/modelo 2014/2015, cor preta, placa QBF 7776, Renavam 01012431743, serem transferidos a Jamerson Ferreira da Silva, CPF: 056.023.621-26.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Veículo em nome da recorrida/reclamante Marlúcia da Costa Figueiredo que foi alienado a Jamerson F. da Silva (reclamado), com o preenchimento da documentação necessária do DUT - Documento de Transferência do veículo, com assinatura e registro em cartório. Financiamento em nome da antiga proprietária. Omissão na verificação da documentação.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a instituição financeira tem responsabilidade no momento em que permite o financiamento do automóvel sem antes verificar toda a documentação e adotar todas as cautelas de praxe.
4. A regra prevista no artigo 134, do CTB, não se aplica extensivamente ao crédito de IPVA, uma vez que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585).
4. Nome da parte autora que foi inserido na Dívida Ativa. Danos morais configurados.
5. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) afastar a condenação de obrigação de fazer do Detran a exclusão de eventual multa do nome da recorrida Marluce da Costa Figueiredo; e b) reduzir o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARLUCE DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 028.955.611-25 (RECORRENTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JAMERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.023.621-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020